Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-96.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006180-96.2018.8.11.0003
Recorrente: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Recorrido: Pedromar Transportes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81173465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.
Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 - Lei no 11.442/2007)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1006180-96.2018.8.11.0003, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 24/03/2021, p. 30/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96353487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1006180-96.2018.8.11.0003, movida por Pedromar Transportes Ltda., em razão do disposto na regra do art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007 (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente ao pagamento da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de 5h (cinco horas) na fila para descarregamento, devendo os referidos valores serem apurados por meio de simples cálculo aritmético com base nos documentos contidos nos autos (fls.25/36 – correspondência ID 14581943 a ID 14582041), decotando-se às (05h) cinco horas previstas no §5o, art.11, da Lei no11.442/2007, devendo incidir juros (1% a.m.) um por cento ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data dos fatos. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado pela parte ré.
A parte recorrente alega violação ao artigo 18 da Lei no 11.442/07, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a demanda foi ajuizada após aproximadamente três anos da ocorrência da primeira prestação de serviço relatada (20.11.2015 ), o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória da PEDROMAR”.
Argui contrariedade aos artigos 113 e 422 do Código Civil, pois “ainda que fosse o caso de a Recorrida receber pelas supostas sobrestadias, fato é que decorridos mais de TRÊS ANOS e mesmo após novas contratações, a Recorrida JAMAIS se insurgiu contra os valores que teria supostamente deixado de receber o que, à luz da supres sio, acarretou na inequívoca perda de seu direito”.
Recurso tempestivo (id 99688993) e preparado (id 99711963).
Contrarrazões no id 101659959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega violação ao artigo 18 da Lei no 11.442/07, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é evidente que a pretensão indenizatória relativa à reparação de danos referentes ao contrato de transportes prescreve no prazo de um ano, conforme a Lei 11.442/07 e não em 5 (cinco) anos, como consignado no v. acórdão que, tal como lançado incorreu em grave violação ao artigo 18 da Lei no 11.442/07”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão” (id 81173465 - Pág. 4).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando houver cobrança de atraso da mercadoria transportada, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil), conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBREESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO UNIMODAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. CONTRATO. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos’ (REsp. 1.340.041/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/6/2015, DJe 4/9/2015).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1672975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a essa questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 113 e 422 do Código Civil, a parte recorrente assevera que “ainda que fosse o caso de a Recorrida receber pelas supostas sobrestadias, fato é que decorridos mais de TRÊS ANOS e mesmo após novas contratações, a Recorrida JAMAIS se insurgiu contra os valores que teria supostamente deixado de receber o que, à luz da supres sio, acarretou na inequívoca perda de seu direito”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.